Tribunal: TJES
Processo: 5034121-83.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034121-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JULIANA MENDES CURTINHAS e outros (2)

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. MESTRADO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA REGISTRADO NO MEC. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para determinar o reconhecimento da validade do diploma de Mestrado apresentado pela impetrante para fins de pontuação na prova de títulos de concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, afastando a negativa administrativa fundada na ausência de apresentação do histórico escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal em razão da convocação administrativa posterior da candidata; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode exigir histórico escolar juntamente com diploma de Mestrado regularmente registrado no MEC para fins de pontuação em prova de títulos de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação administrativa superveniente da candidata não implica perda automática do objeto do recurso, pois subsiste interesse jurídico do ente público em discutir a legalidade do ato administrativo impugnado e os efeitos decorrentes da reclassificação da candidata no certame.

A alegada perda superveniente do interesse recursal não restou suficientemente demonstrada, diante da ausência de juntada integral do edital de convocação mencionado nas contrarrazões.

O diploma de curso superior devidamente registrado possui validade nacional como prova da formação acadêmica de seu titular, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/96.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da titulação acadêmica mediante documentos idôneos, reputando desarrazoada a exigência de formalidades adicionais quando inexistente controvérsia acerca da conclusão do curso.

A apresentação do diploma de Mestrado expedido por universidade pública federal regularmente reconhecida constitui prova suficiente da titulação acadêmica da candidata, sendo desnecessária a apresentação do histórico escolar para a finalidade específica da prova de títulos.

O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade administrativa.

A negativa de pontuação fundada exclusivamente na ausência de histórico escolar configura formalismo excessivo e incompatível com a finalidade da exigência editalícia, quando a conclusão do curso é comprovada de forma inequívoca.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois o tratamento igualitário entre os candidatos deve observar a finalidade da exigência administrativa e não a adoção de rigor formal desnecessário.

Os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de hipóteses envolvendo ausência de requisito essencial do certame, situação diversa daquela em que a titulação foi devidamente comprovada por diploma regularmente registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A convocação administrativa superveniente do candidato não acarreta, por si só, perda do interesse recursal da Administração Pública em discutir a legalidade do ato administrativo impugnado em concurso público.

O diploma de Mestrado devidamente registrado no Ministério da Educação constitui prova idônea e suficiente da titulação acadêmica para fins de pontuação em prova de títulos.

A exigência de histórico escolar, quando ausente dúvida acerca da conclusão do curso e da validade do diploma apresentado, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 493; Lei nº 9.394/96, art. 48; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.06.2017, DJe 28.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034121-83.2024.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA:
JULIANA MENDES CURTINHAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso aferir a juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder a
seguranç
a,
para determinar que as autoridades impetradas que reconheça como válido o diploma de Mestrado apresentado pela impetrante para fins de pontuação na prova de títulos do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024.

Pois bem.

E
m contrarrazões, restou suscitado a perda superveniente do interesse recursal, arguida pela apelada, com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelada que a publicação do Edital de Convocação nº 006/2025, promovida pela própria Administração Municipal, convocou candidatos até a 151ª colocação, circunstância que abrangeria a impetrante mesmo na hipótese de manutenção de sua classificação originária em 51º lugar, razão pela qual o recurso teria perdido utilidade prática.

Todavia, não assiste razão à recorrida, vez que
ainda que tenha havido convocação administrativa superveniente, tal circunstância não afasta o interesse recursal do ente público em ver reformada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo praticado no âmbito do concurso público.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não se limita à situação individual da impetrante, mas alcança a própria validade da exigência editalícia e os reflexos decorrentes da reclassificação da candidata na ordem geral do certame, circunstância apta a repercutir na esfera jurídica de terceiros candidatos eventualmente preteridos.

Além disso, a mera convocação administrativa não implica perda automática do objeto do recurso, sobretudo porque subsiste interesse jurídico do Município no reconhecimento da legalidade de sua atuação administrativa e na eventual restauração da classificação originalmente atribuída à candidata.

De outro vértice, observa-se que o edital de convocação mencionado nas contrarrazões sequer foi adequadamente acostado aos autos em sua integralidade, inexistindo elementos suficientes que permitam aferir, com segurança, a alegada perda superveniente do interesse recursal.

Ato contínuo, a controvérsia cinge-se à validade da exigência editalícia de apresentação do histórico escolar juntamente com o diploma de Mestrado para fins de pontuação na prova de títulos de concurso público, quando o candidato apresenta diploma devidamente registrado no Ministério da Educação.

A questão é predominantemente jurídica e encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que a comprovação da titulação acadêmica mediante apresentação de diploma devidamente registrado é suficiente para demonstrar a conclusão do curso, sendo desarrazoada a exigência de documentos complementares quando ausente dúvida acerca da efetiva obtenção do título. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1 .426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24 .02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min . MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415 .260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1713037 DF 2016/0295235-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR . COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se m harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes:
REsp. 1 .426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25 .219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03 .2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2305356 AP 2023/0061196-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

No caso em exame, a apelada apresentou diploma de Mestrado em Educação expedido pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, instituição pública federal regularmente reconhecida, documento devidamente registrado perante o Ministério da Educação.

Assim, o diploma apresentado constitui prova idônea e suficiente da titulação acadêmica da candidata, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/96, segundo o qual os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, possuem validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Nessa perspectiva, a ausência do histórico escolar não compromete a aferição da qualificação acadêmica da candidata nem impede a verificação da efetiva conclusão do curso, revelando-se desproporcional a negativa de pontuação fundada exclusivamente na inobservância dessa formalidade acessória.

O princípio da vinculação ao edital, invocado pelo apelante, embora constitua diretriz fundamental dos certames públicos, não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade administrativa.

A Administração Pública não pode se valer da estrita literalidade das cláusulas editalícias para impor restrições destituídas de utilidade prática ou que conduzam a soluções manifestamente desarrazoadas, sobretudo quando inexiste controvérsia acerca da efetiva obtenção do título acadêmico exigido.

Ademais, a exigência do histórico escolar, no caso concreto, não se mostra necessária à finalidade da prova de títulos, uma vez que o diploma apresentado já comprova suficientemente a conclusão do curso de Mestrado e a correspondente titulação acadêmica.

Também não prospera a alegação de violação à isonomia, pois a
observância do princípio da igualdade não exige tratamento rigorosamente formalístico entre os candidatos, mas sim tratamento isonômico em relação à finalidade da exigência editalícia. Assim, comprovada de forma inequívoca a titulação por documento idôneo, a negativa de pontuação exclusivamente pela ausência de histórico escolar caracteriza medida desarrazoada e incompatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

As razões recursais, portanto, não infirmam os fundamentos da sentença, a qual aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Outrossim, os precedentes invocados pelo apelante não afastam a conclusão adotada na sentença, porquanto se referem a hipóteses em que a flexibilização da regra editalícia implicaria efetiva supressão de requisito essencial do certame, situação diversa da presente controvérsia, em que a conclusão do curso de Mestrado foi devidamente comprovada mediante diploma regularmente registrado.

Eventuais questões relacionadas ao cumprimento da decisão, preservação de atos administrativos já praticados ou repercussão em relação a terceiros deverão ser apreciadas pelo juízo de origem na fase executiva, à luz das circunstâncias concretas então verificadas.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença.

Sem honorários advocatícios nesta instância, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.